Tribunal: TJMT
Processo: 1016169-62.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016169-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), M. C. A. D. O. - CPF: 116.564.771-06 (AGRAVADO), LUCIANA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 981.106.831-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), LUCIANA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 981.106.831-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – INTIMAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o presente recurso fora interposto fora do prazo legal (art. 1.003, §5º, c/c art. 231, V, todos do CPC), imperioso o não conhecimento, ante a manifesta prejudicialidade, na forma do art. 932, III, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1016169-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADA:

M. C. A. D. O.
,

representada por sua genitora
LUCIANA DE ARRUDA E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão monocrática desta relatora (Id. 176367189), que não conheceu do recurso, tendo em vista o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que não foi citado, defende que “
a citação se deu no Banco Bradesco S.A, em endereço completamente diverso da seguradora agravante qual seja, BRADESCO SAÚDE S/A
” (sic).

Sustenta que “
o logradouro situado na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 108, de 1125 a 1969 – Lado Ímpar, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, trata-se do endereço da AGÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO S. A, pessoa jurídica DISTINTA da seguradora requerida BRADESCO SAÚDE S/A conforme amplamente comprovado no recurso de agravo de instrumento
” (sic).

Assevera que “
corroborando com o exposto, no mandado de citação, resta evidenciado que o endereço constante é do Branco Bradesco S/A e não da seguradora BRADESCO SAÚDE S.A
” (sic), pugnando pela nulidade de intimação da r. decisão.

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido (Id. 178972686).

Sem contrarrazões pela agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende a agravante reformar a decisão monocrática desta Magistrada que não conheceu do recurso, tendo em visto o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

Para tanto, a parte agravante aponta que
“
a citação se deu no Banco Bradesco S.A, em endereço completamente diverso da seguradora agravante qual seja, BRADESCO SAÚDE S/A
”
(sic),
razão pela qual requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente.

Pois bem, o caso é simples e não carece delongas.

Segundo a legislação processual civil, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias,
a contar da data de intimação ou da ciência da decisão
, senão vejamos:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

Analisando detidamente os autos de origem, em que pese agravante alegar a nulidade de citação/intimação, não merece prosperar, tendo em vista que se deu por meio de certidão positiva formalizada por
oficial de justiça
, que possui fé pública
, conforme se verifica no Id. 106064085 – autos de origem.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Digo isso porque, em consulta ao processo de origem, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em
29/11/2022
(Id. 105150233 – autos de origem) e que a parte recorrente, por meio da preposta
Sra. Delma Aparecida Rigo
, fora devidamente intimada e tomou ciência do
decisum
em
13/12/2022
(Id. 106064085 – autos de origem), quando recebeu o mandado de intimação via oficial de justiça, sem qualquer ressalva, sendo o presente agravo interposto apenas em
12/07/2023
(Id. 175092156).

Reforço, a preposta
Sra. Delma Aparecida Rigo
, não recusou o recebimento do mandado de intimação, ou fez qualquer ressalva quanto pessoa jurídica divergente.

Logo, considerando o lapso temporal entre a intimação da decisão e a interposição do presente recurso, extrai-se que foi extrapolado, e muito, o prazo estabelecido no § 5º do art. 1.003 do CPC.

Assim, mostra-se intempestiva a interposição do presente recurso.

A propósito, nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

In casu, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade pressuposto de sua admissibilidade.
”

(TJ-MT - AGR: 10066489320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º do CPC.
”

(TJ-MT 10030705920228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022)

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO –
AUSÊNCIA DO REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO INTEMPESTIVO
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Uma vez comprovado que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade.
” (TJMT - AgInt. 1013659-47.2021.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Assim, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Esclareço que a reiteração de novos
recursos
questionando os mesmos argumentos aqui rechaçados, incidirá nas penalidades respectivas (caráter protelatório).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023